Tribunal: TJES
Processo: 5011945-81.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011945-81.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: GIOVANE FAITANIN
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NO CASO CONCRETO. COBRANÇA ABUSIVA. SEGURO PRESTAMISTA/PROTEÇÃO FINANCEIRA. INSUFICIÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA LIVRE ESCOLHA DA SEGURADORA PELO CONSUMIDOR. TEMA REPETITIVO 972/STJ. VENDA CASADA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

__________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO VOTORANTIM S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condená-lo à restituição simples dos valores cobrados a título de tarifa de avaliação do bem (R$ 419,00) e seguro contratado no financiamento (R$ 2.662,11), reconhecendo a abusividade das cobranças respectivas.

Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO MÉRITO

Quanto à tarifa de avaliação do bem, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha reconhecido, em tese, a validade da cobrança da referida tarifa (Tema Repetitivo 958/STJ), tal admissibilidade está condicionada à comprovação da efetiva prestação do serviço, além da ausência de onerosidade excessiva.

No caso concreto, a documentação unilateralmente produzida pela instituição financeira não se revela suficiente para demonstrar, de forma segura e individualizada, a efetiva realização do serviço em benefício do consumidor, mormente porque o suposto laudo/termo de avaliação apresentado consiste em documento padronizado produzido unilateralmente pelo próprio banco, desacompanhado de elementos técnicos mínimos aptos a comprovar a real execução do serviço por terceiro avaliador independente.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a abusividade da cobrança. No tocante ao seguro/proteção financeira, melhor sorte não assiste à recorrente.

Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.639.259/SP (Tema 972), é abusiva a contratação de seguro vinculada ao financiamento quando não demonstrada a efetiva liberdade do consumidor para escolha da seguradora ou para não contratação do produto.

Embora o recorrente sustente que a contratação ocorreu em instrumento apartado e que havia liberdade de escolha, os documentos constantes dos autos não comprovam, de forma concreta e individualizada, que ao recorrido foi efetivamente facultada a contratação com seguradora diversa daquela indicada pela instituição financeira.

A mera assinatura de proposta padronizada de adesão, desacompanhada de prova de apresentação de alternativas reais de mercado ou de opção concreta por seguradora diversa, não é suficiente para afastar a presunção de venda casada.

Também não socorre ao recorrente a alegação de inexistência de vínculo com a seguradora indicada, pois o ponto central da abusividade não reside na existência de vínculo societário, mas sim na ausência de demonstração de efetiva liberdade de escolha do consumidor. Nesse cenário, correta a declaração de abusividade da cobrança e a condenação à restituição simples dos valores pagos.

Quanto ao pedido de compensação com eventual saldo devedor, inviável seu acolhimento, seja por ausência de liquidez e certeza do alegado crédito compensável, seja porque eventual débito contratual remanescente não constitui objeto da presente demanda revisional.

Por fim, quanto aos consectários legais, correta a sentença ao determinar incidência de correção monetária e juros nos moldes nela fixados, inexistindo ilegalidade a ser reparada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

CONDENO a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor
JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA. Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)